Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, para valoração negativa das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (uso de arma de fogo) como configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes.
2. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.